Tribunal: CARF
Processo: 10880.949582/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.949582/2013-42
ACÓRDÃO
1101-002.099 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANGLO AMERICAN NIQUEL BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada na manifestação de inconformidade, precluindo
os argumentos trazidos somente no recurso voluntário.
CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO
ELETRÔNICO. INOCORRÊNCIA.
São improcedentes as alegações de cerceamento ao direito de defesa e de
vício de motivação ante o despacho decisório eletrônico, quando esta
decisão administrativa se apresenta revestida das formalidades e de
fundamentos essenciais, em estrita observância aos ditames legais
específicos, assim como verificado que o contribuinte obteve plena ciência
de seus termos, assegurando-lhe o exercício da faculdade de interposição
da respectiva manifestação de inconformidade e do recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos
do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.099 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949582/2013-42
2
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso voluntário (efls.860/881) e de recurso de ofício contra acórdão
da DRJ (efls.848/852) que julgou improcedente manifestação de inconformidade (efls. 20/39)
movida contra despacho decisório que não reconheceu direito creditório de saldo negativo de
CSLL (efls.07)e acréscimos legais, do ano calendário de 2017.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente processo da manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório com número de rastreamento 067705143, emitido eletronicamente,
que não homologou a declaração de compensação PERDCOMP no
22786.11997.150110.1.3.04-0419.
Conforme detalhado no despacho decisório, não havia saldo disponível para
realizar a compensação pleiteada pelo contribuinte.
Segue trecho do despacho decisório:

Segundo descrito na justificativa pela não homologação da PERDCOMP
apresentada, o contribuinte não comprovou que o suposto direito creditório
pertence a Anglo American Brasil Ltda e, também, não demonstrou contabilmente
a alteração efetuada na DIPJ referente ao ano-calendário de 2007 que resultou na
redução da CSLL a pagar.
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.099 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949582/2013-42
3
Sendo assim, concluiu-se pela não homologação da PERDCOMP no
22786.11997.150110.1.3.04-0419.
O impugnante, resumidamente, alegou:
- que houve nítido cerceamento de defesa pois não foi facultado a empresa vista
ao processo no prazo legal, além disso a decisão pela não homologação da
PERDCOMP não foi devidamente fundamentada;
- que houve mero erro no preenchimento da declaração de imposto de renda
original a qual originou o recolhimento a maior, já que o valor de R$ 8.831.295,99
relativo ao ágio com rentabilidade futura não havia sido considerada como
despesa amortizável, sendo patente a existência do direito creditório;
- que a dedutibilidade da despesa com ágio deve ser refletida tanto para fins do
imposto de renda quando para CSLL, tanto isso é verdade, que em relação ao
imposto de renda a Autoridade Administrativa no processo no
10880.902174/2013-27 reconheceu a regularidade do ajuste e não questionou a
amortização do ágio;
- não há que se falar na adição da despesa com ágio na base de cálculo da CSLL,
por absoluta ausência de previsão legal;
- não há dúvida sobre a titularidade do direito creditório, uma vez que os valores
recolhidos a maior, conforme se comprova do DARF em anexo, foi realizado em
nome e no CNPJ da empresa, assim como, o recolhimento a maior, o envio da
PERDCOMP e a utilização do direito creditório foram anteriores ao processo de
cisão ocorrido no ano de 2010.
Por fim, requer que seja conhecida a presente Manifestação de Inconformidade,
para que seja julgada procedente, a fim de reformar a decisão recorrida e de
reconhecer a legitimidade da integralidade da compensação efetuada.
É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão
impugnatória, afastando as preliminares relacionados à vício de motivação e, no
mérito:
No mérito, o manifestante alega que houve erro no preenchimento da DIPJ
original, pois o valor de R$ 8.831.295,99 relativo ao ágio com rentabilidade futura
não havia sido considerada como despesa amortizável. Que a própria Autoridade
Administrativa reconheceu a regularidade do ajuste e não questionou a
amortização do ágio durante a análise do processo administrativo no
10880.902174/2013-27.
De acordo com as documentações carreadas ao processo, inclusive a DIPJ 2008
retificadora apresentada pelo contribuinte, não ficou devidamente comprovado o
suposto crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Percebe-se que tanto na DIPJ original (fl. 64), ficha 6A, linha 38, quanto na DIPJ
retificadora (fl. 127), ficha 6A, linha 38, há uma divergência com relação ao valor
suscitado de R$ 8.831.295,99 relativo ao ágio com rentabilidade futura. Os valores
referentes a “Amortização de Ágio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo
PL” permanecem os mesmos. Seguem extratos das DIPJ ́s :
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.099 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949582/2013-42
4

A declaração apresentada pelo contribuinte deve retratar exatamente o alegado
em sua manifestação, fato este não observado no presente processo.
Com relação a afirmação do contribuinte no sentido de que foi reconhecida no
processo no 10880.902174/2013-27 o ajuste efetuado da despesa com ágio, nota-
se que o processo citado refere-se, especificamente, ao pedido de compensação
de imposto de renda; onde, a discussão gira em torno de receitas não oferecidas a
tributação.
Em momento algum há menção da Autoridade Fiscal no sentido de reconhecer o
valor discutido no presente processo como despesa dedutível para apuração de
IRPJ ou CSLL.
No tocante à alegação da impossibilidade de adição da despesa de ágio na base
de cálculo da CSLL, impende ressaltar que, nos termos do art. 57 da Lei no
8.981/1995, aplicam-se a esta contribuição as mesmas normas de apuração e de
pagamento estabelecidas para o IRPJ, mantidas a base de cálculo e as alíquotas
previstas na legislação em vigor.
Por sua vez, o art. 13 da Lei no 9.249/1995 contempla diversas hipóteses de
deduções vedadas na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
ressaltando que a indedutibilidade independe do disposto no art. 47 da Lei no
4.506/1964.
É o que dispõe a Instrução Normativa SRF no 390/2004. Em seu art. 75, § 3o, II,
fica demonstrado que o ágio, também para a CSLL, somente é dedutível com a
observância dos mesmos requisitos previstos pela legislação do IRPJ. A referida
Instrução Normativa foi revogada pela Instrução Normativa RFB no 1.700/2017,
que regula conjuntamente o IRPJ e a CSLL e que contém dispositivo semelhante
em seu art. 192.
Depreende-se da leitura destes dispositivos que a dedução do ágio obedece a
mesma regra estabelecida para o IRPJ.
Assim, no mérito, a decisão de pisou julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Ato contínuo, o recorrente foi citado em 12.12.2019 (termo às efls. 857),
apresentação recurso voluntário em 10.01.2020 (efls. 858), às efls. 860/883, sustentandando,
conforme sumarizado: III – OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS RELEVANTES À COMPREENSÃO DO CASO;
IV – DO DIREITO: A LEGITIMIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PLEITEADO NA PER/DCOMP No
22786.11997.150110.1.3.04-0419; IV.1 – DO ERRO DE NATUREZA FORMAL: EQUÍVOCO NO
PREENCHIMENTO DA DIPJ; IV.2 – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL: MERO
ERRO DE PREENCHIMENTO DA DIPJ; V – SUBSIDIARIAMENTE: DO ENTENDIMENTO ADOTADO
NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE No 10880.902174/2013-27 – IMPOSTO DE
RENDA; e requerendo:
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.099 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949582/2013-42
5
VI – DOS PEDIDOS
Ante o exposto, a Anglo American Níquel requer o conhecimento e integral
provimento de seu Recurso Voluntário, para que sejam integralmente deferidos
os créditos pleiteados no PER/DCOMP no 22786.11997.150110.1.3.04-0419.
Consequentemente,
requer-se
sejam
integralmente
homologadas
as
compensações vinculadas, determinando-se o ressarcimento de eventual saldo
remanescente. Subsidiariamente, a exclusão de juros e multa, nos termos do art.
100, parágrafo único, do CTN.
Sendo necessária a obtenção de novas informações e/ou documentos, requer-se
seja o feito baixado em diligência, para confirmação das alegações da Recorrente.
Após, os autos retornaram ao CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de Despacho Decisório no 067705143, que não
homologou a compensação declarada pela Recorrente, sob o fundamento de que a empresa não
teria comprovado a existência de saldo creditório para compensar débitos informados na
PER/DCOMP no 22786.11997.150110.1.3.04-0419:

Segundo descrito na justificativa pela não homologação da PERDCOMP
apresentada, o contribuinte não comprovou que o suposto direito creditório pertence a Anglo
American Brasil Ltda e, também, não demonstrou contabilmente a alteração efetuada na DIPJ
referente ao ano-calendário de 2007 que resultou na redução da CSLL a pagar:
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.099 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949582/2013-42
6

A Recorrente alega que ao final do ano calendário de 2007, recolheu a cifra de R$
21.123.335,66 (vinte e um milhões, cento e vinte e três mil, trezentos e trinta e cinco reais e
sessenta e seis centavos) a título de CSLL, correspondente a R$ 20.749.838,57 (vinte milhões,
setecentos e quarenta e nove mil, oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) de
principal e R$ 373.497,07 (trezentos e setenta e três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e
sete centavos) de juros.
Acresce que, ao promover a revisão da DIPJ do ano calendário de 2007, identificou
pagamento superior ao devido.
De acordo com o novo cálculo, o valor a ser recolhido a título de CSLL deveria ser de
apenas R$ 19.955.021,93 (dezenove milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, vinte um reais e
noventa e três centavos).
Desta feita, em virtude do pagamento a maior, transmitiu-se DIPJ retificadora em
26.03.2009 (quinta-feira), apontando os novos valores.
Ainda, segundo a Recorrente, revisando a sua declaração referente ao ano
calendário de 2007, apurou recolhimento em montante superior ao devido.
Isso porque, na linha 11 da ficha 17 da DIPJ original, constou, como adição, o valor
de R$ 16.282.194,80 (dezesseis milhões, duzentos e oitenta e dois mil, cento e noventa e quatro
reais e oitenta centavos), quando deveria ter sido registrado a quantia de R$ 7.450.898,81 (sete
milhões, quatrocentos e cinquenta mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos).
Segundo o Recorrente, isso se deu em razão de erro no preenchimento da DIPJ
original, já que o valor de R$ 8.831.295,99 relativo ao ágio com rentabilidade futura não havia sido
considerada como despesa amortizável.
As diversas parcelas de ágio representam a quantia de R$ 7.450.898,81 (sete
milhões, quatrocentos e cinquenta mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos),
enquanto o royalty pago à Unamina equivale ao montante de R$ 8.831.295,99 (oito milhões,
oitocentos e trinta e um mil, duzentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos).
No entanto, por mero erro de natureza formal, a Recorrente, ao invés de segregar
esses valores (ágio e royalty), alocou o montante pago a título de royalty como se ágio fosse.
Aqui importa registrar desde logo, que tais fundamentos não foram aduzidos na
Manifestação de Inconformidade, que trataram de todos os valores como se decorressem de
amortização de ágio por rentabilidade futura pela aquisição da Unamina.
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.099 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949582/2013-42
7
Neste aspecto, não há correlação entre o alegado pela Recorrente em Recurso
Voluntário e em sua Impugnação, já que não há qualquer menção, na manifestação de
inconformidade à questionamentos sobre a natureza dos valores recebidos (já que agora o
recorrente suscita a natureza jurídica de royalty para parte dos valores e amparado na Solução
de Consulta COSIT n. 163).
Veja-se que, em sede de manifestação de inconformidade, a alegação do erro de
preenchimento da declaração foi pela seguinte forma:
47. Como se vê, o mero erro no preenchimento da declaração de imposto de
renda originou o recolhimento a maior sendo . patente, portanto, a existência do
direito creditório.
48. Ressalte-se, apenas, que o valor do ágio relativo à aquisição da Unamina
(conforme documentos anexos), é despesa amortizável, nos termos do inciso IV
do artigo 386 do RIR, motivo pelo qual não deveria ser adicionada a base de
cálculo do imposto de renda e da CSLL.
Já no recurso voluntário:
Nesse cenário, a Recorrente, após revisão da sua declaração no ano calendário de
2007, identificou o erro de natureza formal em adicionar a parcela de royalty à
coluna do ágio e promoveu a retificação de sua DIPJ, para retirar o valor de R$
8.831.295,99 (oito milhões, oitocentos e trinta e um mil, duzentos e noventa e
cinco reais e noventa e nove centavos) da linha 11 na ficha 17 da sua DIPJ.
Trata-se, portanto, de inovação manifesta na petição recursal, uma vez que o art.
17 do Decreto 70.235 de 1972 expressamente estabelece:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Inclusive já me manifestei sobre situações similares no Acórdão n. 1201-005.549, de
minha relatoria, cuja ementa abaixo transcrevo:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de
fundamento jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela
instância a quo.
Embora entenda que a verdade material e o formalismo moderado devem orientar
a apreciação do julgador em qualquer esfera ou nível de julgamento, há limites para a apreciação
de novos argumentos não suscitados em primeira instância mesmo em casos de compensação e à
luz do art. 170 do CTN (argumentos que poderiam ter sido suscitados em esfera impugnatória, já
que não há qualquer indício de impedimento ou limitação visível para tanto, seja pela
fundamentação seja pela documentação apresentada). Uma situação é aprofundar/complementar
a argumentação que já constava na manifestação de inconformidade, o que, dentro de certas
proporções, é possível, a meu ver. Outra, muito diferente, é alterar a fundamentação
impugnatória, substituindo a anteriormente apontada (e daí a inovação é manifesta).
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.099 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949582/2013-42
8
Como o caso concreto se encaixa na segunda situação, referente à alteração do
fundamento que leva à inovação manifesta, não vejo alternativa senão não conhecer desse
fundamento.
Em outras palavras, não é possível conhecer o argumento apresentado apenas em
sede recursal pelo contribuinte (e que sequer foi suscitado em manifestação de inconformidade e
nem apreciado pelo acórdão de piso em face da ausência de impugnação sobre esse tema), com
fundamento no dispositivo legal supracitado.
Da mesma forma, não vejo qualquer indício de cerceamento ao direito de defesa do
recorrente ante o despacho decisório eletrônico, haja vista que o mesmo teve plenas condições e
oportunidade para defender-se nos prazos processuais estabelecidos legalmente.
Assim, afasto a referida alegação.
Mesma sorte segue a alegação do vício de motivação, haja vista que os
fundamentos legais para a não homologação do crédito pleiteado constavam no despacho
decisório e, ainda que sintéticos, são suficientes para ensejar eventual impugnação.
Sobre o tema, já se manifestou por diversas vezes o CARF, a exemplo do Acórdão n.
1002-003.314, da Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção:
(...)
DESPACHO DECISÓRIO E DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO.
Não há que se falar em ausência de fundamentação quando o Despacho Decisório
e/ou a Decisão recorrida, embora contrários ao que foi pleiteado pela
Interessada, contém indicação sumária dos dispositivos legais pertinentes e dos
fatos que ensejaram a não-homologação. Tampouco houve violação aos princípios
da ampla defesa e do contraditório, porquanto a Recorrente, ciente do ato
proferido pela Administração Fazendária, teve assegurado o direito de
apresentação de Manifestação de Inconformidade e de Recurso Voluntário na
forma do Decreto no 70.235/1972.
(...)
Por fim, sustenta subsidiariamente que a decisão também merece reforma por não
se atentar ao fato de que a Autoridade Administrativa, nos autos do correlato Processo
Administrativo no 10880.902171/2013-27 (lá, cuida-se de IRPJ, aqui de CSLL), validou a base de
cálculo apontada pela Recorrente.
Contudo, não é possível afirmar que houve validação da base de cálculo ou sequer
que a matéria objeto de análise no presente processo foi objeto de escrutínio pela fiscalização
naquele processo.
Com efeito, admitida a hipótese que o presente processo deve ser afetado por
aquele, deveríamos também admitir que aqui deveria ser questionada a tributação das receitas
financeiras, tal como ali realizado? Não parece razoável.
Trata-se de fiscalizações distintas com objetos distintos, não se podendo afirmar
que eventual matéria não questionada em um processo de fiscalização importa reconhecimento
em outra.
Logo, tal alegação não se sustenta.
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.099 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949582/2013-42
9
Diante do exposto, conheço parcialmente e, na parte conhecida, nego provimento
ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a decisão recorrida.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1083
DF CARF MF
Original